Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0709249-88.2025.8.07.0000 Agravante : WILLIAN ARAÚJO GANDRA Agravado : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOULEVARD DOS IPÊS – BLOCO 1 Processo de Origem : 0712492-65.2024.8.07.0003 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN ARAÚJO GANDRA, em face da decisão de Id. 225789270, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que na Execução de Título Extrajudicial no 0712492-65.2024.8.07.0003, proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOULEVARD DOS IPÊS – BLOCO 1, ora agravado, indeferiu a impugnação ofertada pelo agravante e manteve o bloqueio de ativos realizado pelo Sisbajud. Nas razões recursais, o agravante requer a gratuidade da justiça, sendo o preparo requisito de admissibilidade. Foi determinada a intimação do agravante para apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência ou efetuar o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. (Id. 69820821) A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou no Id. 70274507, o transcurso in albis para que a parte cumprisse a diligência determinada. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Conquanto a parte agravante tenha requerido o benefício da gratuidade da justiça nessa fase recursal, deve ela, caso determinado, comprovar sua hipossuficiência, ou realizar e comprovar o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) A respeito, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [grifou-se] Ressalto que o agravante foi intimado a apresentar a documentação apta a comprovar a hipossuficiência, sendo cientificado que a não apresentação dos documentos e o não recolhimento do preparo, culminariam em não conhecimento do recurso. Nessa linha, diante da omissão do interessado, o resultado é a ausência de requisito de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 28 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Desembargador Relator.